Tribunal: STF
Processo: HC 84051
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Alegações de: i) ofensa ao disposto no
   art. 28 do Código de Processo Penal; e ii) omissão na aplicação
   do art. 9o da Lei no 10.684/2003 ao caso concreto. 3. No
   ordenamento jurídico brasileiro, vigora o sistema acusatório.
   Porém, a hipótese descrita nos autos não configura iniciativa
   probatória exercida pelo juiz. 4. Ausência de violação ao art. 28
   do CPP, vez que o próprio magistrado consignou em seu despacho
   não poder determinar medidas apuratórias, em face do pedido de
   arquivamento, limitando-se a remeter à consideração do Ministério
   Público "a possibilidade de se realizar ainda uma tentativa de
   elucidação" (fl. 148). 5. No caso concreto, a ocorrência de fatos
   novos ensejou o legítimo oferecimento de denúncia pelo Parquet.
   Não há colisão com o entendimento firmado pelo Plenário no
   julgamento do INQ nº 2.028/BA, Relatora Ministra Ellen Gracie,
   maioria, DJ 16.12.2005. 6. Configuração de ofensa ao art. 9o da
   Lei no 10.648/2003, pois a paciente tem direito à suspensão da
   pretensão punitiva, diante do parcelamento concedido à pessoa
   jurídica - PAES. 7. Ordem parcialmente deferida, para que o
   Superior Tribunal de Justiça, completando o julgamento do acórdão
   recorrido (Recurso Especial nº 502.881/PR), examine a alegação do
   paciente, no sentido da aplicação do art. 9º da Lei no
   10.684/2003 ao caso ora em apreço conforme orientação da
   Procuradoria-Geral da República.